Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701075-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA ALMEIDA NAYA AGRAVADO: ALPHA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DECISÃO Márcia Almeida Naya opôs embargos de declaração (id. 14046880) do seguinte despacho (id. 13762002) desta Relatoria: “Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada, integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 13742491, págs. 12/3), está subordinada à preclusão. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se.” Assevera a embargante-agravante que as apelações interpostas nos autos originários foram distribuídas ao e. Des. Carlos Rodrigues, consoante certidão de id. 13748983; observado o disposto no art. 85 do RITJDFT e no art. 930 do CPC, houve equívoco na distribuição do presente agravo de instrumento a Relator diverso, que não estava prevento nem detinha competência; se o Relator prevento não mais integra o órgão, o recurso não pode ser distribuído para um integrante específico; em relação ao processo originário, foram interpostos dois agravos equivocamente distribuídos a esta Relatoria, a incompetência foi suscitada, no entanto, antes da matéria ser analisada, referidos recursos perderam o objeto. Conclui que houve omissão quanto à competência, pois a distribuição “deve ocorrer livremente” entre os cinco integrantes atuais da 6a Turma Cível, sob pena de violação aos princípios do juiz natural, do devido processo legal e da segurança jurídica. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja apreciada a prevenção da e. 6a Turma Cível, declarada a nulidade da decisão embargada e redistribuído o recurso entre os componentes do órgão. Se rejeitada a preliminar, pede sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a concessão do efeito suspensivo. Os autos foram encaminhados ao SERDIP, para manifestação quanto ao alegado acerca da distribuição do presente recurso (id. 14052689), ocasião em que foi exarada a seguinte certidão (id. 14186603): “Em cumprimento ao despacho ID- 14052689, e reiterando a certidão ID 13748984, informo que os autos foram redistribuídos por prevenção para a Exma Desembargador(a) VERA ANDRIGHI na 6a Turma Cível, tendo em vista que o Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) CARLOS RODRIGUES não mais compõe o referido Órgão Julgador. Esclareço ainda que conforme certidão do Serviço de Autuação, ID 13748983, a Exma Desembargador(a) VERA ANDRIGHI também consta como relatora preventa. Assim, encaminhe-se os autos à Secretaria.” É o relatório. Decido. Consoante certidão de 23/01/2020 exarada pelo Serviço de Autuação de Processos Originários, para verificação de possível prevenção, foram listados os seguintes recursos (id. 13748983): “APC 2016 01 1 025175-4 (Desembargador(a) Relator(a) CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Civel, distribuído em 23/3/2017, às 14:30) AI 0721954-65.2018.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) VERA LUCIA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, distribuído em 11/12/2018, às 17:59) AI 0721955-50.2018.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) VERA LUCIA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, distribuído em 11/12/2018, às 18:02) AI 0702142-03.2019.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) CARLOS DIVINO VIEIRA RODRIGUES, 6a Turma Cível, distribuído em 12/2/2019, às 18:35) AI 0704644-12.2019.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) CARLOS DIVINO VIEIRA RODRIGUES, 6a Turma Cível, distribuído em 21/3/2019, às 15:24)” Em seguida, a SUDIA emitiu a seguinte certidão em 24/01/2020 (id. 13748984): “Considerando a Resolução no 11, de 16 de setembro de 2019, do Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça, e em razão da prevenção indicada na certidão de ID 13748983, promovo a redistribuição dos autos ao (à) Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) VERA ANDRIGHI, 6 a Turma Cível, conforme art. 81 do RITJDFT. Informo ainda que os autos deixaram de ser redistribuídos ao (à) Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) CARLOS RODRIGUES tendo em vista que o(a) mesmo(a) não mais compõe o referido Órgão Julgador.” (grifo nosso) Diante das informações acima destacadas, vê-se que havia prevenção, em razão da distribuição de recursos anteriores, ao e. Des. Carlos Rodrigues e a esta Relatoria, ambos então integrantes da e. 6a Turma Cível. No entanto, o e. Des. Carlos Rodrigues, no momento da distribuição do presente recurso, não mais compunha a 6a Turma Cível, motivo pelo qual os autos foram distribuídos a esta Relatoria, a quem também foi constatada prevenção, nos termos do art. 81 do RITJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) [...]” A embargante-agravante invoca o disposto no art. 85 do RITJDFT que dispõe: “Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016)” Referido dispositivo somente seria aplicável se a certidão de prevenção atestasse recursos distribuídos a apenas um Relator prevento, e, diante do seu afastamento, a distribuição ocorreria entre os demais integrantes do órgão que então integrava. Em outras palavras, o presente recurso somente seria distribuído aos demais integrantes da 6o Turma, se a detecção de prevenção tivesse ocorrido apenas em relação a um Desembargador, que não compusesse mais o órgão, mas a hipótese dos autos não foi essa, como acima explicitado. Em suma, a distribuição do presente recurso obedeceu aos ditames do art. 81 do RITJDFT e do art. 930 do CPC, não havendo omissão quanto à distribuição a ser sanada, tampouco violação aos princípios do juiz natural, do devido processo legal e da segurança jurídica. Quanto ao conteúdo do despacho embargado, embora a embargante-agravante postule a correção das “omissões e contradições apontadas”, em verdade, tais vícios nem sequer foram declinados. Ademais, o pronunciamento judicial foi claro ao dispor que é “desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada, integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 13742491, págs. 12/3), está subordinada à preclusão”. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante. Prossiga-se como determinado no id. 13762002. Intimem-se. Brasília - DF, 12 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora